Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000754-73.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: RITA DE CÁSSIA RIBEIRO LEMOS MOUSSA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela proposta por Rita de Cássia Ribeiro Lemos Moussa, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que “o medicamento é fornecido pelo Estado de Mato Grosso, mas não para a doença da autora, para qual o Sistema Único de Saúde – SUS detém protocolo específico.”.
Assevera que “a parte vem sendo atendida por médico da rede privada de saúde, não havendo nenhum pedido administrativo junto ao Município de Cuiabá, nem junto ao Sistema Único de Saúde – SUS, seja para o agendamento de consulta com especialista, seja para o fornecimento do fármaco, se limitando a parte a ajuizar a presente demanda.”.
Afiança que não há comprovação da imprescindibilidade no uso do medicamento e da ausência de condições econômico-financeira para custear o tratamento indicado, a acrescentar que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT esclarece que não há urgência.
Afirma que por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Acentua que “se baseando a pretensão em tratamento de medicamento off label, caberia a parte demonstrar o seu direito por meio da apresentação de laudo médico circunstanciado emitido por profissional da rede pública de saúde, apontando que os tratamentos comumente executados não surtem o efeito necessário na moléstia da parte”.
Pontua que “houve determinação de bloqueio judicial, sem que o ente municipal houvesse se manifestado. Veja que tal bloqueio de valores da conta única do Município de Cuiabá traz danos, diante de todos os argumentos aqui trazidos, já que o deferimento da medida contradiz as diretrizes da judicialização da saúde”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência:
Diante do exposto, concedo, em parte, a tutela provisória de urgência, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do fármaco Citrato de Tofacitinib 05mg (conforme indicação médica anexa), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização dos medicamentos, ora deferidos, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Em caso de medicamento cuja utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), por meio eletrônico se for o caso, servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.
Às providências necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 72776345 – fls. 4/5).
Em razão do não cumprimento da tutela deferida, o juízo de Primeira Instância determinou o bloqueio de verba pública:
[...] Posto isso, constatada a necessidade de aquisição de citrato de tofacitinibe 05mg não disponibilizado pelo SUS em favor do paciente, ora demandante, autorizo que a aquisição da medicação ou produto ou insumo pleiteado(s) se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora De Medicamentos. Fixo o prazo de até 07 (dias) úteis para a entrega na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF/SESMT.
Outrossim, defiro o bloqueio judicial do valor equivalente para 03 (três) meses de custeio do tratamento médico junto aos recursos do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, pelo que determino o cumprimento da medida junto ao SisbaJud.
Aguarde-se em cartório a prestação de contas e expedição do competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo o paciente ser intimado somente após a realização destas fases para que, provido de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado de Saúde.
Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 984627045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros no 3366, bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira no 63, Centro Sul, Complexo Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade. – CERMAC, disponibilizara a entrega da medicação.
Diante responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem em cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.
Ressalto que o paciente deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, o paciente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
Às providências necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 73010891 – fls. 3/4).
Rita de Cássia Ribeiro Lemos Moussa, com cinquenta (50) anos de idade, por apresentar alopécia areata universal (CID 10 L63.1), requereu a disponibilização do medicamento citrato de tofacitinibe 10 mg para uso off label, por tempo indeterminado.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nada obstante o disposto no artigo mencionado, a pretensão da agravada está lastreada em laudo médico particular, o qual, por maior que seja a competência do subscritor, não se consubstancia em prova que revele direito líquido e certo.
[...] O laudo médico particular não constitui prova líquida e certa para fim de impetração do mandado de segurança visando obter medicamentos para tratamento de saúde, tendo em vista a necessidade de submetê-lo ao contraditório, nos termos do art. 333, II, do CPC. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AgRg no AREsp 233016/CE, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2013). [sem negrito no original]
[...] Laudo médico particular não é indicativo de direito líquido e certo. Se não submetido ao crivo do contraditório, é apenas mais um elemento de prova, que pode ser ratificado, ou infirmado, por outras provas a serem produzidas no processo instrutório, dilação probatória incabível no mandado de segurança.
2. Nesse contexto, a impetrante deve procurar as vias ordinárias para o reconhecimento de seu alegado direito, já que o laudo médico que apresenta, atestado por profissional particular, sem o crivo do contraditório, não evidencia direito líquido e certo para o fim de impetração do mandado de segurança. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1115417/MG, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2013). [sem negrito no original]
Aqui, não se cuida de mandado de segurança, é verdade, entretanto, mesmo com a entrada em vigor da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o Código de Processo Civil, não restou afastada a necessidade de se demonstrar a verossimilhança das alegações, comprovada mediante prova inequívoca, porque a tal equivale a expressão “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”; logo, permanece válida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux de que “a prova inequívoca, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo para a concessão do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada” (FUX, Luiz. Tutela antecipada e locações. Rio de Janeiro: Destaque, 1995, p. 109).
Além da ausência de comprovação quanto à imprescindibilidade no uso do medicamento, a urgência não restou devidamente demonstrada, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:
[...] Conclusão
Tecnologia: Citrato de Tofacitinibe;
Conclusão Justificada: Não favorável;
Conclusão: Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde – SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, sendo de responsabilidade da Secretarias Estadual de Saúde. Não assegurado para a patologia da autora.
Não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC o uso do citrato de tofacitinibe no tratamento da alopecia areata.
[...]
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 72003359 – fls. 3). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que suspenso a eficácia da decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, bem como a que determinou o bloqueio de verbas públicas, até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada, na forma do inciso II do mencionado artigo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator